Tribunal: STF
Processo: ADI 6673
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES (ABIEC). ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ENTIDADE QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DO SEGUIMENTO ECONOMICO ATINGIDO PELA NORMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência da CORTE exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da requerente. Precedentes. 



    2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que disciplinam a redução de benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao ICMS no Estado de São Paulo, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente, voltados à defesa dos interesses das indústrias na exportação da carne bovina ou dos seus derivados. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes. 



    3. A agravante não representa a totalidade da categoria impactada pelos dispositivos questionados, razão pela qual, também por isso, carece de legitimidade para a presente Ação Direta. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.